Tribunal: TJBA
Processo: 8054781-44.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8054781-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal REQUERENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA ALVES Advogado(s): CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA IMPUGNADA CRONOLOGICAMENTE ANTERIOR À CONDENAÇÃO APONTADA COMO PARADIGMA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NESTE FEITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. DESCABIMENTO. ANTECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA IDADE. TERCEIRA FASE. CRIME DE ROUBO. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE APENAS NO NÚMERO DE QUALIFICADORAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação Revisional Criminal proposta por requerente condenado à pena de 38 (trinta e oito) anos de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa pelos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), tipos com a redação vigente ao tempo dos fatos, em razão de sentença transitada em julgado nos autos da Ação Penal Originária nº 0001993-34.2007.8.05.0191, da Vara Criminal de Paulo Afonso/BA. 2. O requerente busca a revisão da condenação, pleiteando a redução das penas-base ao mínimo legal, sob a alegação de inidoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Adicionalmente, requer o reconhecimento e a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, bem como a declaração de bis in idem em relação ao crime de associação criminosa, ante a existência de condenação pelo mesmo delito em outro processo criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a alegada configuração de bis in idem na condenação pelo delito de associação criminosa (art. 288, CP), em razão de suposta duplicidade de condenações, em processos diversos, por fatos semelhantes; (ii) a adequação da fundamentação judicial para a exasperação das penas-base na primeira fase da dosimetria, em face das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerando, inclusive, o entendimento consolidado e a aplicabilidade da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça para a valoração dos antecedentes criminais do requerente; (iii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP); e (iv) o cabimento da aplicação da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça para a valoração das majorantes do crime de roubo, a ser examinado de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Revisão Criminal, embora não constitua uma "terceira instância" recursal, permite a desconstituição da coisa julgada em hipóteses de erro judiciário manifesto, notadamente quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que abrange a reanálise da dosimetria da pena em casos de fundamentação inidônea, conforme o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Em relação à dosimetria da pena, verificou-se a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar as penas-base. 6. A valoração da culpabilidade com base em "dolo intenso" e "violência empregada" é genérica, porquanto tais elementos são inerentes ao tipo penal de roubo e extorsão qualificados, não podendo ser empregados para agravar a pena-base sem a demonstração de um plus que extravase o ordinário do delito. Ademais, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a potencial consciência da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa são elementos que constituem a culpabilidade stricto sensu, que por sua vez é elemento integrante do conceito analítico do delito, não podendo se prestar a fundamentar a exasperação da pena. 7. Quanto aos antecedentes, a sentença, ao afirmar "péssimos antecedentes criminais" para um réu "tecnicamente primário", vai de encontro à pacífica orientação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua ser "vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base", em salvaguarda ao princípio constitucional da presunção de inocência. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, apenas condenações com trânsito em julgado podem ser utilizadas para tal fim. 8. A conduta social e a personalidade do agente foram negativamente valoradas com base em expressões vagas e genéricas, como "péssima conduta social", "altíssima periculosidade", "impondo constante medo" e "personalidade voltada para a criminalidade", sem a indicação de elementos concretos dos autos que as justificassem, tais como laudos técnicos ou condenações definitivas relativas a fatos anteriores. A valoração negativa da conduta social e da personalidade se afigura ilegal quando fundada em conceitos e expressões vagas e genéricas, que não denotem concretamente elementos que possam ser objetivamente extraídos dos autos. A ausência de tais elementos deve conduzir à valoração neutra de tais circunstâncias, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes". 9. No que tange aos motivos do delito, a justificativa de "índole violenta e gananciosa do Réu, intencionando auferir lucro as custas do prejuízo alheio" também se mostra inidônea, porquanto a busca por lucro ou a ganância são elementos ínsitos aos crimes de natureza patrimonial e não podem servir para exasperar a pena-base, salvo quando houver um diferencial que extrapole o tipo penal, o que não foi demonstrado no caso em tela. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de cunho patrimonial, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. 10. Similarmente, as circunstâncias do crime e as consequências do crime foram valoradas negativamente com a utilização de termos genéricos e subjetivos, respectivamente, "verdadeiro profissional da bandidagem" e "foram de suma gravidade", sem qualquer especificação de elementos concretos que justificassem a majoração da pena-base para além do quantum mínimo cominado à espécie delitiva. 11. Diante da manifesta inidoneidade das fundamentações para a valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais e da ausência de indicação da fração utilizada para o aumento da pena-base, impõe-se a redução das penas-base para o mínimo legal nos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo majorado e associação criminosa armada, conforme requerido na petição inicial. 12. Quanto à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), verifica-se a ausência de comprovação idônea da idade do requerente nos autos. Ademais, mesmo que comprovada a menoridade, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao vedar a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 13. O Superior Tribunal de Justiça pacificou jurisprudência, materializada na Súmula 443, no sentido de que na terceira etapa da fixação da pena no crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, CP), a exasperação da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) requisita devida fundamentação, fazendo-se expressa referência a circunstâncias concretas do delito que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não bastando, para tanto, a simples menção ao número de majorantes. Inexistindo fundamentação concreta a respeito dos elementos de fato do caso que justifique a majoração da pena do crime de roubo na fração de 1/2, devido ao uso de arma e ao concurso de agentes, é cabível a redução da fração de aumento para 1/3, o que se implementa de ofício. 14. Finalmente, em relação à alegação de bis in idem para o crime de associação criminosa (art. 288, CP), embora a defesa argumente a duplicidade de condenações por fatos e réus semelhantes, a análise cronológica das decisões revela que a sentença proferida pela Comarca de Paulo Afonso/BA (19.09.2011) é anterior à sentença do Estado de Alagoas (01.02.2012). Desta forma, não se configura bis in idem que autorize a desconsideração da pena imposta na condenação objeto da presente Revisão Criminal, sendo a condenação em Alagoas, que é posterior, aquela que, em tese, poderia ser alvo de questionamento em ação própria. 15. Diante da fundamentação supra, reforma-se a dosimetria da pena nos seguintes termos: 16. Quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP, com a redação vigente ao tempo do fato): na primeira fase, redução das penas-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda fase, deixa-se de aplicar a redução referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pelo fato de terem sido as penas-base reduzidas para o mínimo legal, em obediência à Súmula 231 do STJ; na terceira fase, elava-se as penas em 1/3, sendo fixadas em definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. 17. Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, CP): na primeira fase, redução da pena-base para 12 (doze) anos de reclusão; na segunda fase, deixa-se de aplicar a redução referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pelo fato de ter sido a pena-base reduzida para o mínimo legal, em obediência à Súmula 231 do STJ; ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torna-se a pena-base definitiva. 18. Quanto ao crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP, com a redação vigente ao tempo do fato): na primeira fase, redução da pena-base para 01 (um) ano de reclusão; na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes e agravantes; na terceira fase, mantém-se a exasperação no dobro (associação armada), sendo a pena fixada em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão. 19. Operado o concurso material de crimes (art. 69, CP), resta a pena final e definitiva estabelecida em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 20. Ação revisional criminal parcialmente procedente para reforma da dosimetria da pena. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação em elementos concretos, sob pena de inidoneidade e consequente redução da pena-base ao mínimo legal. 2. É inidônea a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para exasperar a pena-base, em observância à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera indicação do número de majorantes, em observância à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não configura bis in idem a condenação pelo crime de associação criminosa quando a sentença impugnada é cronologicamente anterior a outra condenação pelo mesmo delito. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 59, 65, I, 157, § 2º, I e II, 159, § 1º, 288, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 621, I; Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 231, 443 e 444. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 770059 RO 2022/0286813-2, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/04/2023; STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator.: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 18/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8054781-44.2025.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que é Requerente LUIZ CARLOS FERREIRA ALVES e Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial procedência à presente Revisão Criminal, para reforma da dosimetria da pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora